Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005657-54.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Hidroelétrica Rio Claro Ltda. contra a decisão que, em ação de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar de imissão de posse proposta contra o Município de Nova Mutum, indeferiu a liminar.
Assegura que, “a Resolução Autorizativa no 9.967, de 27.04.2021, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro Ltda, a área de terra de 30m (trinta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão PCH Rio Claro – SE Nova Mutum, circuito simples, 138 kv, com aproximadamente 77,5 km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Mutum, estado de Mato Grosso, autorizando a expropriante a praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída”.
Assevera que, “o marco inicial para contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias indicados no Decreto-Lei no 3.365/41, tanto pode ser deflagrado com a edição do ato expropriatório, como pode ocorrer em qualquer outro momento posterior, inclusive no curso do processo judicial”, pelo que, “a imissão provisória da expropriante na área necessária para edificação das linhas de transmissão é medida imperativa, e não pode ser negada pela incorreta avaliação da norma correlata, como ocorreu no caso em espécie”.
Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a imissão provisória na posse “das terras representadas pelo polígono identificado no Memorial Descritivo e respectivo Mapa indicado na inicial, contemplando uma área de 1,4959ha (um hectare, quarenta e nove ares e cinquenta e nove centiares), destacada do imóvel objeto da Matrícula no 19.306 do CRI de Nova Mutum – MT, considerando a realização do depósito realizado em juízo do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$ 20.567,19 (vinte mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos)”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Os requisitos para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse estão elencados no art. 15 do Decreto Lei no 3.365/1941, quais sejam: a) alegação de urgência; b) propositura da ação dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias; c) depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.
Além do mais, o artigo 15, §2o, do Decreto Lei no 3.365/1941, prevê que a alegação de urgência não poderá ser renovada e obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.
Embora tenha havido a alteração do cronograma, através da Resolução Autorizativa no 10.922/2021, na data de 07/12/2021, em nada altera o prazo da declaração de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel objeto da servidão administrativa, já que tal prazo é improrrogável, nos moldes do § 2o, do art. 15 da Lei no 3.365/1941.
Desse modo, tendo em vista que a autorização da autora para invocar o caráter de urgência se deu na Resolução Autorizativa no 9.967/2021, de 27/04/2021, entendo que já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias e, portanto, ausente o requisito da urgência hábil a justificar a imissão provisória na posse.
[...]
Isto posto, indefiro a medida liminar de imissão provisória na posse postulada pelo requerente, eis que ausente a demonstração da urgência capaz de justificar a imissão provisória na posse, visto que superado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no artigo 15, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 3.365/41. [...]. (Id. 122756991 – fls. 189/191).
De início, pontuo que, a agravante está a desempenhar espécie de função delegada do Poder Público decorrente da Resolução Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 9.967, de 27 de abril de 2021, que declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro Ltda., a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 138 kV PCH Rio Claro - SE Nova Mutum, localizada no Estado de Mato Grosso (Id. 122756991 – fls. 94).
No caso, por se tratar de bem público de propriedade do Município de Nova Mutum, conforme matrícula no 19.306 do imóvel registrado no Primeiro Serviço Registral da Comarca de Nova Mutum (Id. 122756991 – fls. 180/186), exige-se prévia autorização legislativa, consoante dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
[...]
§ 2o Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. [sem negrito no original]
A circunstância de a agravante se tratar de pessoa jurídica de direito privado, não afasta a necessidade de se observar a regra do dispositivo citado, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
[...] À semelhança do que ocorre com a desapropriação, também se aplica às servidões administrativas o princípio de hierarquia federativa, ou seja, a União pode instituir servidão em imóveis estaduais ou municipais e o Estado em relação aos bens do Município, sendo que, em quaisquer dos casos, deve haver autorização legislativa, nos termos do mencionado art. 2o, §2o, do Decreto n. 3.365/1941.
Nesse passo, se a própria União está obrigada a apresentar autorização do Congresso Nacional para instituição de servidão em imóveis pertencentes aos Estados e aos Municípios, não se pode cogitar que a CHESF, sociedade de economia mista, controlada pela ELETROBRÁS, também sociedade de economia mista, possa instituir servidão administrativa em imóvel municipal ou estadual sem a necessária autorização legislativa, sob pena de, caso contrário, conferir interpretação jurídica diversa da estabelecida literalmente no Decreto n. 3.365/1941. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1732819/CE, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 18 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 23 de março de 2022).
Dessa forma, ausente autorização legislativa, não se apresenta admissível o deferimento de imissão provisória na posse, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como agravante, ao invés de Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda., Hidroelétrica Rio Claro Ltda.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator